Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR. DECISÃO PRETÉRITA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. DEPÓSITO PARCIAL. JUSTA CAUSA. INEXISTENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. RECALCITRÂNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Opera-se a preclusão quanto à discussão contida em decisão que versa sobre tutela de urgência não impugnada na forma do artigo 1.015, I, do CPC.
2. Não se admite como justificativa para inadimplemento parcial da obrigação de fazer, consistente em depósito judicial em valor inferior ao determinado pelo Juízo referente à partilha de valores comuns contidos em conta bancária de um dos ex-cônjuges após o divórcio, alegações genéricas de que parte da quantia teria sido utilizada para sustento próprio e das filhas do ex-casal, uma vez que tais despesas deveriam recair tão somente sobre a fração do agravante e não sobre o total a ser repartido.
3. As astreintes são medidas processualmente indicadas à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer imposta, com caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida, sendo devida para coagir o réu a complementar obrigação consistente em complementar o depósito judicial do valor previamente determinado pelo Juízo, especialmente quando não demonstrou justa causa para realização do depósito insuficiente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.